Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. TRATATIVAS INFORMAIS NÃO AFASTAM O INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado na ação de busca e apreensão fundada no DecretoLei no 911/1969. A sentença reconheceu a constituição válida da mora, consolidou a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta comportamento contraditório do credor em razão de negociações informais e pleiteia o reconhecimento do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a reexame consiste em determinar se houve comportamento contraditório da instituição financeira no que se refere às tratativas de acordo e se esse comportamento seria suficiente para descaracterizar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negociação informal não afasta a mora quando não há acordo formalizado, assinatura de instrumento, novação ou alteração válida das condições contratuais. A mera tratativa não cria legítima expectativa de suspensão dos efeitos jurídicos do inadimplemento e o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituição da mora, conforme o Decreto-Lei no 911/1969.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A negociação informal não afasta a mora quando não há acordo formalizado, assinatura de instrumento, novação ou alteração válida das condições contratuais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0749203-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 4.2.2026.